Tribunal: TJSP
Processo: 2085809-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Tutela de urgência. Bloqueio de ativos financeiros. Rompimento do PPI.
1. Informação da agravante acerca da quitação do débito reiterada, em contraminuta, pela agravada. Desnecessidade de realização de penhora 'on line' face à confirmação pela exequente de que o débito referente à CDA n. 144613356, no valor de R$ 284.444,12 está quitado.
3. Esvaziado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Tutela de urgência. Bloqueio de ativos financeiros. Rompimento do PPI.
1. Informação da agravante acerca da quitação do débito reiterada, em contraminuta, pela agravada. Desnecessidade de realização de penhora 'on line' face à confirmação pela exequente de que o débito referente à CDA n. 144613356, no valor de R$ 284.444,12 está quitado.
3. Esvaziado o objeto do presente recurso, eis que a exequente deu por quitada a execução fiscal nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
4. Recurso prejudicado, pela falta superveniente do interesse processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085809-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
MANIKRAFT GUIANAZES INDUSTRIA DE CELULOSE E PAPEL LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085809-26.2020.8.26.0000 Voto no - Suzano
2
VOTO No 26461 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2085809-26.2020.8.26.0000
COMARCA
: SUZANO
AGRAVANTE
:
MANIKRAFT
GUAINAZES
INDÚSTRIA
DE
CELULOSE E PAPEL LTDA
AGRAVADA
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Tutela de urgência.
Bloqueio de ativos financeiros. Rompimento do PPI.
1. Informação da agravante acerca da quitação do débito reiterada, em
contraminuta, pela agravada. Desnecessidade de realização de penhora
'on line' face à confirmação pela exequente de que o débito referente à
CDA n. 144613356, no valor de R$ 284.444,12 está quitado.
3. Esvaziado o objeto do presente recurso, eis que a exequente deu por
quitada a execução fiscal nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
4. Recurso prejudicado, pela falta superveniente do interesse processual.
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto em confronto à r.
decisão de fls. 138/139 que, nos autos da ação de
execução fiscal proposta pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face de MANIKRAFT GUAIANAZES INDÚSTRIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085809-26.2020.8.26.0000 Voto no - Suzano
3
CELULOSE E PAPEL LTDA, considerou a informação fornecida
pela agravada noticiando o rompimento de parcelamento
pela agravante, desconsiderando, portanto, a informação
conferida pela agravante de quitação do PPI, e determinou
o bloqueio de ativos financeiros pelo BACENJUD até o
limite do débito apontado às fls. 129 no valor de R$
279.444,12 em 19.12.2018. Inconformada a executada
interpõe o presente recurso (fls. 01/12) e afirma que a
execução fiscal se refere à cobrança de ICMS,
consubstanciado na CDA n. 144613356 (fl. 37), no valor de
R$ 284.156,89. Esclarece que firmou com a agravada um
PPI em 24.09.2007 sob o número 17038008-3 para
cumprimento no prazo de 120 dias (fls. 83) e, em
09.11.2017 a agravante efetuou o recolhimento da última
GARE do parcelamento n. 170380083 restando totalmente
quitado (fls. 109/113). Em 01.02.2018 a agravante
sustenta que peticionou objetivando a extinção da
execução fiscal em razão da quitação do parcelamento. Em
resposta a agravada peticionou informando que o débito
não estava quitado e, por despacho proferido em
19.03.2018 o magistrado, sem avaliar todos os documentos
anexados aos autos determinou que a agravante efetuasse o
pagamento do débito em cinco dias (fls. 62). A agravante
interpôs embargos de declaração anexando o parcelamento
que contemplava a CDA da presente execução fiscal com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085809-26.2020.8.26.0000 Voto no - Suzano
4
status de selecionado para a liquidação (fls. 104/108). A
agravada, ao se manifestar sobre os embargos, afirmou que
o parcelamento havia sido rompido e requereu a penhora
via sistema BACENJUD (fl. 128). Ao fundamento que o
deferimento de penhora 'on line' no valor de R$
279.444.12 é prejudicial à empresa diante da ausência de
verificação dos comprovantes de quitação, razão pela qual
pretende seja efetuado imediatamente o desbloqueio das
contas da agravante. Acrescenta afronta ao contraditório
e ampla defesa e que a agravada vem mitigando seu direito
em diversos casos análogos ao presente, anexando os dois
julgados desta e. Corte (AI n. 2250250-58.2019.8.26.0000
e 2250217-68.2017.8.26.0000). Os autos foram distribuídos
à minha relatoria em razão de Mandado de Segurança
impetrado anteriormente pela agravante sob o n.
2053346-31.2020.8.26.0000 (fl. 1.181).
Recebido o recurso e indeferida a
medida jurisdicional pleiteada (fls. 1.182/1.185),
sobreveio embargos de declaração (fls. 1.192/1.194) e
decisão
monocrática
mantendo
a
decisão
(fls.
1.195/1.197). Ao recurso sobreveio contraminuta (fls.
1.204/1.209) noticiando a quitação do débito discutido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085809-26.2020.8.26.0000 Voto no - Suzano
5
II. FUNDAMENTO E DECIDO.
1.
O agravo não comporta conhecimento em
razão da perda superveniente do objeto recursal.
2.
Diante
da
notícia
da
agravada/exequente de que houve o processamento da guia
comprovando a quitação do débito somente em 21.12.2018 e,
tendo o pedido de prosseguimento do feito ter sido
realizado anteriormente em 19.12.2018 conforme relata a
Fazenda Estadual às fls. 441 dos autos principais e fls.
1.171 dos autos eletrônicos desnecessário, portanto, a
penhora 'on line' contra a qual a agravante se insurge.
E, face a notícia de que o processo será extinto nos
termos do art. 924, inciso II, do CPC, o recurso está
prejudicado diante do reconhecimento da agravada de
que a execução fiscal referente à CDA n. 144613356 no
valor de R$ 284.156,89 está quitada.
3.
Configurada,
portanto,
a
perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085809-26.2020.8.26.0000 Voto no - Suzano
6
superveniente do interesse recursal.
4.
Ante o exposto, dou por prejudicado o
recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator